Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os comunicados da COORPRE (ID: 39609044 e 40133233) e a manifestação do credor (ID: 41248253), julgo extinta a presente execução quanto a DADIEL ALVES DA SILVA e CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (art. 924, II, CPC). I. Brasília, 9 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador